Tribunal: TJSP
Processo: 1015363-71.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – afastamento do "valor de IOF, tarifa de cadastro e registros de gravame, tarifa de avaliação do bem e serviços de terceiros" que constitui julgamento extra petita – sentença anulada nessa parte, de ofício.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa

Ementa:
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – afastamento do "valor de IOF, tarifa de cadastro e registros de gravame, tarifa de avaliação do bem e serviços de terceiros" que constitui julgamento extra petita – sentença anulada nessa parte, de ofício.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento dos contratos – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – apelado que sabia exatamente qual o valor da dívida e quais os valores a serem pagos – validade – entendimento do STJ sedimentado por meio da Súmula no 541 – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença reformada.

Resultado: sentença anulada parcialmente, de ofício; recurso provido para o fim de ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015363-71.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado STEPHANO AUGUSTO
HONORATO DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, anulada parcialmente a sentença, de ofício, V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015363-71.2014.8.26.0405 - Voto 23212
2
VOTO No: 23212
APEL. No: 1015363-71.2014.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
JUÍZA: ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
APTE. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APDO. : STEPHANO AUGUSTO HONORATO DE ANDRADE
NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA
afastamento do
“valor de IOF, tarifa de cadastro e registros de gravame, tarifa de
avaliação do bem e serviços de terceiros” que constitui julgamento
extra petita sentença anulada nessa parte, de ofício.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE divergência entre a taxa
de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa
capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de
forma composta
admissibilidade da formação das taxas
contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao
início do cumprimento dos contratos financiamento a ser pago
em parcelas fixas diferença entre o valor total das parcelas e o
valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos,
previamente informados à parte apelado que sabia exatamente
qual o valor da dívida e quais os valores a serem pagos validade
entendimento do STJ sedimentado por meio da Súmula no 541
instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não
sendo o caso de alteração do encargo sentença reformada.
Resultado: sentença anulada parcialmente, de ofício; recurso
provido para o fim de ser julgada improcedente a ação.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato que o autor Stephano
Augusto Honorato de Andrade moveu contra o réu Banco Bradesco Financiamentos
S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015363-71.2014.8.26.0405 - Voto 23212
3
Houve deferimento para a produção de prova pericial (fls.
102/103).
O laudo pericial foi juntado aos autos a fls. 122/150.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 254/256), para
o fim de se “determinar o recálculo do saldo devedor, devendo ele ser reajustado
ante o reconhecimento da ilegalidade do sistema de amortização e da cumulação de
juros. Em liquidação de sentença, o saldo devedor será revisto pelo critério acima
desde o início da contratação. Também deverão ser descontadas as taxas não
comprovadas (valor de IOF, tarifa de cadastro e registros de gravame, tarifa de
avaliação do bem e serviços de terceiros)”. Cada parte foi condenada a arcar com o
pagamento da metade das custas processuais, inclusive os honorários periciais,
determinada a compensação dos honorários advocatícios.
Inconformado, o réu recorreu (195/225). Sustentou inexistir
onerosidade excessiva. As taxas de juros estipuladas no contrato estão de acordo com
as disposições legais vigentes. A possibilidade de revisão do contrato deve ser
afastada. Não há que se falar em capitalização dos juros pela utilização da
metodologia da tabela Price para amortização do débito. A cobrança das tarifas de
cadastro, de avaliação do bem, de gravame, dos serviços de terceiros e do IOF é
legal. Prequestionou a matéria. Pelo que expôs, pediu que o recurso fosse provido
para o fim de ser a ação julgada improcedente.
O apelado não apresentou resposta (fls. 230).
Recurso interposto na vigência do CPC/1973, regularmente
processado, sem oposição ao julgamento virtual.
O julgamento do apelo foi suspenso, nos termos da decisão
monocrática datada de 31 de agosto de 2016, proferida pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino no Recurso Especial no 1.578.526/SP (fls. 155/158).
Exaurida a determinação de suspensão do recurso exarada nos
autos, uma vez que transitados em julgado os acórdãos proferidos nos recursos
especiais proferidos em sede de recurso repetitivo no 1.578.553-SP e no 1.639.320-
SP, ambos relatados pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
Por meio do despacho de fls. 242/243, determinou-se a
intimação das partes para se manifestarem, nos termos do art. 10 do CPC, a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015363-71.2014.8.26.0405 - Voto 23212
4
de eventual julgamento extra petita no que concerne ao afastamento do “valor de
IOF, tarifa de cadastro e registros de gravame, tarifa de avaliação do bem e serviços
de terceiros”.
O apelante, em sua manifestação (fls. 245/250), reconheceu a
ocorrência de julgamento extra petita em relação ao afastamento do valor do IOF e
das referidas tarifas. Requereu a anulação da r. sentença.
O apelado quedou-se inerte (fls. 251).
É a síntese necessária.
Cessada a suspensão do andamento do processo, desde já
passa-se ao conhecimento do recurso.
Por primeiro, anote-se que, na inicial, o apelado se insurgiu
somente contra a capitalização mensal de juros. Ele se limitou a pedir que “seja o
contrato firmado entre as partes revisado, declarando-se a nulidade da
capitalização mensal de juros” (fls. 09).
Assim, necessário o reconhecimento da ocorrência de
julgamento extra petita em relação à cobrança do “valor de IOF, tarifa de cadastro e
registros de gravame, tarifa de avaliação do bem e serviços de terceiros”, já que
constou ordem de afastamento desses encargos na parte dispositiva da sentença sem
que o apelado houvesse deduzido tais pedidos. Conhece-se do vício em questão de
ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Com efeito, o Código de Processo Civil veda ao juiz “proferir
sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu
em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado” (artigo
460), bem como dispõe que “Os pedidos são interpretados restritivamente,
compreendendo-se, entretanto, no principal os juros legais (artigo 293).
Especificamente sobre os contratos bancários, o c. Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 381, in verbis:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas”.
Natural que seja assim, por se tratar de direito patrimonial
disponível. Assim, não havendo pedido de afastamento das referidas tarifas e do IOF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015363-71.2014.8.26.0405 - Voto 23212
5
tampouco tendo constado a matéria da causa de pedir deduzida pelo apelado, o
afastamento do “valor de IOF, tarifa de cadastro e registros de gravame, tarifa de
avaliação do bem e serviços de terceiros”, implicou julgamento extra petita.
A hipótese não é de se pronunciar a nulidade do provimento
impugnado. Proclama-se apenas a nulidade parcial da sentença na parte em que
determinou a exclusão das referidas tarifas e do IOF.
No mais, o recurso comporta provimento.
As partes firmaram contrato de financiamento de veículo (fls.
16/18).
O pleito foi parcialmente acolhido. Consignado na sentença:
“o sistema de amortização pela Tabela Price submete o autor à situação iníqua e a
condição impossível de ser cumprida. Ao final do pagamento de todas as prestações
mensais convencionadas estará ele devendo quantia superior àquela inicialmente
financiada e muito maior do que o valor do próprio bem. Essa distorção decorre da
circunstância de que a economia do país não guarda identidade alguma com a da
França, de onde se originou o sistema a Tabela Price. A importação desse sistema
trouxe vantagens ao sistema financeiro, mas causou profundos problemas aos
adquirentes de bens duráveis, na medida em que impossibilitou o integral
pagamento do mútuo. Não é por acaso que as demandas judiciais do tipo desta vêm
se multiplicando dia a dia. Por essa razão é cabível a revisão do contrato por meio
da intervenção do Poder Judiciário, como forma de equilibrar a equação econômica
da avença e de impedir o enriquecimento sem causa do mutuante. Vale dizer, o saldo
devedor dever ser corrigido após a dedução do valor da prestação mensal paga pelo
autor (...). Apontou também o experto a aplicação do Sistema Price que não pode ser
admitida pelas razões expostas acima. Tanto é assim que os juros mensais de 1,82%
acumulam no Sistema Price, após os 48 meses (período estabelecido), juros de
137,68%. O valor do financiamento que era de R$ 14.129,75, ao final do
financiamento, passa para R$ 35.129,75. Determina-se, em consequência, que em
liquidação de sentença seja recalculado o saldo devedor, obedecidos os critérios
acima fixados, mantendo-se a taxa de juros simples e a parcela, no valor encontrado
pelo Perito de R$ 352,69 e não os R$ 466,80, como cobrado pelo banco réu”.
Respeitado o entendimento adotado pela i. magistrada de 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015363-71.2014.8.26.0405 - Voto 23212
6
grau, não se vislumbra qualquer ilicitude quanto à forma de contagem dos juros
adotada pela instituição financeira.
Em verdade, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez no contrato de financiamento examinado nos autos. Isso
porque a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal não
representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma
composta.
O que se tem nos autos é a admissibilidade da formação da
taxa contratada por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do
cumprimento do contrato.
No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros mensal
(1,82%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual (24,16%) evidencia a
adoção do método de cálculo de juros compostos e não capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, como
convencionada no contrato dos autos no patamar de 24,16%, não há razão para que
ela seja alterada, ainda que pela soma da taxa de juros mensal se chegue a percentual
inferior.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Pois bem, a diferença entre o valor total das parcelas e o valor
mutuado equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas no
contrato por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015363-71.2014.8.26.0405 - Voto 23212
7
jurídico. Portanto, a instituição financeira podia exigir os juros que exigiu, não sendo
o caso de alteração do encargo.
Oportuno consignar que é despiciendo o exame a respeito da
aplicação da tabela Price, por não se tratar de hipótese de capitalização de juros.
Por tais razões, reforma-se a sentença no ponto, para o fim de
ser afastada a declaração de nulidade da forma de cálculo dos juros adotada pela
instituição financeira.
Em suma, o recurso do réu é provido para o fim de ser julgada
improcedente a ação.
Via de consequência, o resultado do provimento do apelo leva
à inversão dos ônus da sucumbência. Arcará o apelado com as custas processuais e
honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da
causa, com base no artigo 20, § 3o do CPC/1973. Do pagamento das verbas de
sucumbência, o apelado está isento, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que
deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ele (fls. 27).
Nestes moldes, a sentença é parcialmente anulada, de
ofício. No mais, dá-se provimento ao recurso para o fim de ser julgada
improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator